Tribunal: TJDFT
Processo: 0707482-56.2018.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0707482-56.2018.8.07.0001 CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: SINDICONDOMINIO-DF SINDICATO DE CONDOMINIOS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS DO DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: CONDOMINIO DO BLOCO G DA QI 11, SHCE/SUL QUADRA 1.103, BLOCO B, CONVENCAO DE ADMINISTRACAO DO BLOCO H DA SHCE/S 1209, CONDOMINIO DO EDIFICIO SHALOON-SHCES 1503 A, CONDOMINIO RESIDENCIAL PARQUE DO ARVOREDO, CONDOMINIO DO EDIFICIO MIKONOS SHC AOS 1 4 BLOCO B, CONDOMINIO DO BLOCO K DA SQS 407 D E S P A C H O SINDICONDOMÍNIO-DF SINDICATO DE CONDOMÍNIOS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS DO DISTRITO FEDERAL opõe EMBARGOS DE DECLARAÇÃO em face do acórdão de fls. 1/8 ID 15509968. Neste contexto, dê-se vista aos Embargados, nos termos do § 2o do artigo 1023 da Lei Processual Civil. Publique-se. Após, voltem os autos conclusos. Brasília/DF, 12 de maio de 2020. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator